Tribunal: TJES
Processo: 5001808-94.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001808-94.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARGEU ANTONIO TERSI e outros (4)
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001808-94.2022.8.08.0030

RECORRENTES: MARIZA HELENA LORENSUTTI TERSI, JANILSON TERSI, JULIANA TERSI e JAQUELINE TERSI PEROBA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. MODIFICAÇÃO A QUALQUER TEMPO. EXECUTADO QUE NÃO DEMONSTROU IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA MULTA. NECESSIDADE DE FIXAR LIMITE ÀS ASTREINTES. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença proposta por
MARIZA HELENA LORENSUTTI TERSI, JANILSON TERSI, JULIANA TERSI
e
JAQUELINE TERSI PEROBA
em face do
MUNICIPIO DE LINHARES
, pretendendo os exequentes, na petição de ID 10612464, a execução das astreintes fixadas em tutela antecipada, considerando que a municipalidade não cumpriu o prazo de 02 dias fixado no
decisum
.

O Município apresentou Impugnação no ID 10612467.

A sentença (ID 10612473) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o cumprimento de sentença, AFASTANDO a multa astreinte fixada em antecipação de tutela e confirmada em sentença e, consequentemente, JULGO EXTINTA a presente ação
”.

Irresignados, os exequentes interpuseram Recurso Inominado (ID 10612474), sustentando que o executado sequer questiona a multa em si, apenas se insurgindo contra os cálculos.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo aos recorrentes os benefícios da assistência judiciária gratuita, por serem verossímeis suas alegações diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de refoma da sentença
.

Dos documentos colacionados aos autos, observo que em tutela antecipada foi determinado (ID 10612447):
“Ante o exposto, presentes os requisitos revisto no artigo 300, caput e §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA em favor de ESPÓLIO ARGEU ANTÔNIO TERSI representado por MARIZA HELENA LORENSUTTI TERSI, JANILSON TERSI, JULIANA TERSI E JAQUELINE TERSI PEROBA para determinar que o MUNICÍPIO DE LINHARES, no prazo de 02 (dois) dias, EXPEÇA a CERTIDÃO NEGATIVA E/OU CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA em nome de (ESPÓLIO) ARGEU ANTÔNIO TERSI – CPF/MF 450.718.617-04. Estabeleço multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), na forma dos artigos 536, §1º e 537, caput (astreintes), em caso de descumprimento da presente decisão no prazo acima indicado, bem como, multa diária de R$ 1.000,00(mil reais) sobre o patrimônio pessoal do gestor em caso de descumprimento da presente no prazo acima indicado, conforme dispõe o art. 139, inc. IV do CPC”
.

Conforme informado pelos exequentes, o prazo de 02 dias para expedição da certidão negativa e/ou positiva com efeitos de negativa não foi cumprido, considerando o atraso de 22 dias.

Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença o requerido nada se manifestou sobre o desrespeito ao prazo concedido em tutela antecipada, apenas alegando que
“A parte exequente não demonstrou cabalmente, tampouco apresentou algum dado ou documento que corrobore a tese de descumprimento da obrigação na emissão da Certidão Positiva com Efeito de Negativa determinada pelo h. juízo”
(ID 10612467).

Embora possa até se pensar que o prazo é exíguo para cumprimento da obrigação, entendo que caberia ao Município peticionar nos autos informando e solicitando sua extensão, no entanto, manteve-se inerte. Assim, não entendo ser pertinente afastar a multa, embora se tenha plena ciência que o magistrado pode modificá-la a qualquer tempo.

Veja-se:

Agravo de instrumento. Decisão recorrida que concedeu a tutela de urgência. Paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista. Indicação de tratamentos multidisciplinares por métodos específicos. Observância do disposto na RN nº 539/2022 da ANS, que recentemente ampliou as regras de cobertura assistencial para usuários de planos de saúde com transtornos globais do desenvolvimento, passando a ser obrigatória a cobertura para qualquer método indicado pelo médico assistente, sem limite do número de sessões. Requisitos ensejadores da concessão da tutela que se encontram presentes. Existência de prova inequívoca que conduz à verossimilhança das alegações autorais e alicerçam o fumus boni iuris e o periculum in mora. Verificação que compete, prima facie, ao Juízo de primeiro grau.
Astreintes. Agravante que detém todos os meios para o correto cumprimento da ordem o mais breve possível. Ausência de prova de eventual empecilho que pudesse justificar o atraso no cumprimento da ordem judicial. Valor que não se afasta dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Decisão que merece ser prestigiada
. Súmula nº 59 desta Corte Estadual. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - AI: 00766857720228190000 2022002104538, Relator: Des(a). CELSO LUIZ DE MATOS PERES, Data de Julgamento: 13/02/2023, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL).

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA COM FIXAÇÃO DE MULTA (ASTREINTES). DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL POR MAIS DE 6 MESES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] “1. As astreintesconstituem multa processual imposta para a hipótese de descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, com amparo nos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil, e tem por objetivo garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Assim, a sua função é exatamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a determinação judicial, incidindo o seu ônus a partir da ciência do obrigado e da sua inércia em adimplir a obrigação voluntariamente.
2. Uma vez imposta a referida multa processual, pode o magistrado, conforme o caso concreto, fixar, de ofício ou a requerimento da parte, a modificação do valor ou da periodicidade da multa vincenda (art. 537, §1º, CPC). Todavia, esta possibilidade não ostenta o condão de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar anteriormente posta. 3. Com efeito, no presente caso, a recorrente deixou de cumprir a tutela de urgência por mais de 6 meses, sem apresentar qualquer justificativa para tanto, em nítido descaso para com o mandamento judicial. Foi a incúria da recorrente que fez com que o valor razoável fixado pelo Juízo de origem tomasse proporções elevadas ao ponto de ser maior que a condenação da sentença
.4. Ressalte-se o dano moral decorrente da negativação não se confunde com o contempt of court, que mais se assemelha a má-fé processual, e constitui verdadeira pena à parte que litiga com improbidade.A redução, embora, possível poderá conduzir a perda de credibilidade nas multas fixadas quanto ao seu poder persuasivo.”(grifos nossos)(TJDFT- Acórdão 1172934, 07204819320188070016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, , Relator(a) Designado(a):JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 6/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Entretanto, quanto ao valor estipulado, constato que não foi fixado um limite às astreintes. A fixação da multa não deve se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo; por isso, a multa diária deve ser fixada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se, ainda, um limite com o propósito de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra, conforme entendimento deste E. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO E CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE ASTREINTS. INEXISTÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO. FIXAÇÃO EX OFFICIO DE VALOR LIMITE PARA A MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há error in judicando na decisão recorrida, na medida em que a multa cominatória foi imposta ao agravante no caso de descumprimento da obrigação a ele estabelecida, qual seja, a de não encaminhar mais títulos a protesto (tutela inibitória). 2. Tampouco há exorbitância no valor da multa diária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), ante a natureza jurídica coercitiva do instituto e o porte econômico da demandada. 3. Entretanto, é recomendável que o julgador, ao fixar a astreinte , estipule um valor limite para a multa, a fim de que o descumprimento da ordem judicial não se revele mais atrativo ao autor que o próprio cumprimento da obrigação pretendida. 4. Recurso conhecido e desprovido, porém, fixando-se de ofício o limite para a multa diária, no valor de R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AI: 00121444220178080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/12/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2017)

A fixação ou modificação da multa pode ser feita, inclusive, de ofício, na forma do art. 537, §1°, inciso I do CPC. Não obstante fato de que o valor arbitrado por dia de descumprimento não se mostra exorbitante, verifico a necessidade de se limitar a incidência da multa, para que não se atinja montante capaz de gerar o enriquecimento sem causa da parte beneficiada, consoante entendimento jurisprudencial pátrio
(TJ-GO – AI: 06341508020198090000, Relator: Des(a). ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 09/03/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/03/2020)
.

Nesse norte, é razoável e adequada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como limite (ou teto) para a multa diária, com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra.

Assim, vejo por bem reformar a r. sentença a fim de que seja dado regular prosseguimento à execução das astreintes, desde que observado o limite ora imposto.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 9429041, a fim de que seja promovida a execução das astreintes, considerando o valor arbitrado e o tempo de descumprimento da obrigação, observando-se o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que fixo, na forma do art. 537, §1°, inciso I do CPC. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)